Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746730-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E S P A C H O Considerando as teses agitadas pelo apelado em sede de contrarrazões, em especial as preliminares de indeferimento da gratuidade de justiça e de impugnação do valor da causa, e o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, intime-se o autor apelante para se manifestar sobre a peça defensiva e os documentos que a instruem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora